Tribunal: TJDFT
Processo: 0740469-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0740469-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DO PARQUE AGRAVADO: ANDRE PORTELA DE ARAUJO SILVA, CAROLINA SAMPAIO NASCIMENTO MENDONCA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDAS DO PARQUE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer movida por ANDRÉ PORTELA DE ARAÚJO SILVA e CAROLINA SAMPAIO NASCIMENTO MENDONÇA em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela de urgência requerida para autorizar a instalação de dois aparelhos de ar condicionado modelo SPLIT de 9000 BTUs cada. Em suas razões recursais, informa o agravante, em síntese, que os autores agravados realizaram obra anterior não autorizada pelo Condomínio pretendendo, agora, a instalação de aparelhos de ar-condicionado. Esclarece que em razão da pandemia, não estão sendo autorizadas obras não emergenciais, fato que também ocasionou a demora no conserto de um elevador, não se obtendo ainda retorno da CEB, no que diz respeito a definir o suporte de carga do prédio. Afirma que há riscos na instalação de mais aparelhos elétricos, sendo necessária a análise técnica para sua autorização e posterior instalação, situação de conhecimento de todos os condôminos, seja em razão das Assembleias ocorridas no Condomínio, seja por meio da Nota de Esclarecimento do engenheiro Francisco de Castro disponibilizada a todos os moradores. Salienta ser a CEB a única autoridade capaz de mencionar o risco existente no aumento de consumo de energia do prédio, sem o necessário reforço da capacidade de carga. Sustenta que na última assembleia extraordinária, realizada virtualmente em 15.9.2020, para votação e aprovação do estudo de carga de eletricidade do condomínio, decidiu-se, por unanimidade, providenciar o Estudo de Carga da Eletricidade do Condomínio Vivendas do Parque. Insiste que a instalação temerária e antecipada dos aparelhos de ar-condicionado poderá acarretar prejuízos imensuráveis e de difícil reparação ao condomínio, evidenciando o denominado periculum in mora inverso, além de esvaziar por completo o objeto da demanda, mostrando-se, por certo, irreversível. Tece considerações a respeito do momento de calamidade pública vivido, aduzindo que a medida adotada de restrição na realização de obras objetiva conter a disseminação do COVID-19 no âmbito do Condomínio e resguardar a saúde de toda a coletividade, cumprindo ao síndico, como gestor do condomínio, defender o interesse comum dos condôminos. Entende presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do agravo. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo e reforma integral da decisão que concedeu a tutela de urgência. Preparo regular (IDs 19720464 e 19720465). É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, a hipótese se amolda ao cabimento do agravo de instrumento, bem assim o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Por oportuno, transcrevo a r. decisão agravada, verbis: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que os autores requerem seja determinado que a parte ré autorize a instalação de dois aparelhos de ar condicionado de 9000 BTU ́s cada um, cuja condensadora deve ser acondicionado no teto do prédio (terraço), sob pena de multa diária, bem assim condenação em danos morais e materiais. Narram os autores que decidiram realizar a reforma no apartamento e que tiveram muitos empecilhos por parte da síndica do condomínio, especialmente no que se refere à instalação de dois aparelhos de ar condicionados, sob a alegação de insuficiência da rede elétrica para comportar a instalação dos aparelhos, apesar de os laudos técnicos concluírem o oposto, conforme ID 70350360. Informa que o condomínio, em reunião de assembleia ordinária, obteve resposta técnica que o edifício comportaria a instalação de dois aparelhos de 9000 BTUs, que os autores tencionam instalar, ID 70350359. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea. Em ata de assembleia ordinária geral realizada no dia 12 de março do corrente ano ficou consignado que a síndica informou que contratou um engenheiro, para fazer um laudo identificando os locais corretos para instalação dos ar condicionados e quantos equipamentos o Condomínio suporta, obtendo como resposta que poderiam ser instalados até 2 equipamentos por unidade, até 9000 btus. (ID70350360) Tal informação está corroborada pelo laudo técnico apresentado pelos autores no ID 70350359 - Pág. 2/5. Embora no laudo de ID 70350359 - pg. 1 haja menção de que um dos aparelhos a ser instalado é de 12.000 BTUs, o pedido dos autores se refere a dois aparelhos de 9000 BTUs. Verifica-se, ainda, dano de difícil reparação já que, em virtude das orientações do Governo de que se permaneça a maior do tempo possível em casa, sendo que muitos trabalhadores estão executando seus trabalhos de forma remota e estudantes em aulas "on line", a demora até a sentença final poderá acarretar danos na qualidade de vida dos autores, qualidade esta que por certo já está afetada em virtude das restrições impostas pela pandemia. Some-se a isso o período de seca e de calor que já teve início em Brasília. Há que ressaltar, ainda, que os aparelhos adquiridos pelos autores são da linha SPLIT e na sua instalação deverão ser observadas as recomendações constantes na circular de ID 70350354 - Pág. 1 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a instalação de dois aparelhos de ar condicionado modelo SPLIT de 9000 BTUs cada, cujas condensadoras deverão ser instaladas no terraço do prédio e determino que o requerido se abstenha de criar empecilhos de qualquer ordem na referida instalação, sob pena de incidência de multa diária(...)”. Sem embargo das alegações trazidas pelo condomínio agravante sobre a necessidade de se averiguar a existência de risco no aumento de consumo de energia do prédio, sem o necessário reforço da capacidade de carga, fato é que a permissão e autorização para instalação de dois aparelhos de ar condicionado por unidade habitacional já havia restado decidido em atas anteriores. Destaco que a aprovação pelos condôminos da instalação de aparelhos de ar condicionado nas unidades do edifício se deu na Assembleia Geral realizada no dia 21/05/2005, como deixa claro o documento de ID 19720476. Também é certo que o laudo técnico apresentado pelos autores agravados deixa claro a ausência de perigo na instalação dos dois aparelhos de 9000 BTUs no apartamento, ressaltando, inclusive, que em virtude da reforma e desativação de um dos chuveiros, a capacidade elétrica da unidade aumentou (ID 70350359 – 1a instância). Nesse particular, o laudo fornecido evidencia a desnecessidade de solicitação do pedido de alteração de carga junto à CEB, como informado na resposta ao email do agravante, vez que confirma o aumento de capacidade da unidade. Some-se ao que foi dito, a declaração constante da ata de assembleia, realizada em 12 de março do corrente ano, na qual a Sra Síndica registra que “...contratou um engenheiro para fazer um laudo identificando os locais corretos para instalação dos ar condicionados e quantos equipamentos o Condomínio suporta, a resposta que ela obteve foram 2 equipamentos por unidade, até 9000btus...” Ora, a declaração acima não faz qualquer referência a problemas de carga ou capacidade elétrica do condomínio, sendo, no mínimo, contraditória às alegações trazidas pelo agravante quanto à impossibilidade de instalação de aparelhos, desde que respeitadas as orientações referentes à quantidade e BTUs. Ressalte-se, ainda, que a nota de esclarecimento distribuída aos condôminos em 27/07/2020, assinada pelo Consultor Técnico Francisco de Castro (ID 72426744 – 1a instância), não é suficiente para afastar o direito dos agravados à instalação dos dois aparelhos, frise-se, anteriormente autorizados, vez que informa a necessidade de recalcular todo o Sistema Elétrico do Edifício e submetê-lo à aprovação da CEB para atender a pretensão da maioria de instalar 03 aparelhos em cada unidade. Na verdade, a nota deixa claro que o reforço na carga total da edificação será necessário no caso de 03 aparelhos por unidade. Vê-se que a probabilidade do direito dos autores agravantes restou fartamente demonstrada. Da mesma forma, consoante bem destacado na r. decisão agravada, verbis: “Verifica-se, ainda, dano de difícil reparação já que, em virtude das orientações do Governo de que se permaneça a maior do tempo possível em casa, sendo que muitos trabalhadores estão executando seus trabalhos de forma remota e estudantes em aulas "on line", a demora até a sentença final poderá acarretar danos na qualidade de vida dos autores, qualidade esta que por certo já está afetada em virtude das restrições impostas pela pandemia. Some-se a isso o período de seca e de calor que já teve início em Brasília.” Não merece acolhida a alegação de perigo de mora inverso, o que somente seria possível se a autorização para instalação imediata dos aparelhos de ar condicionado acontecesse sem nenhum respaldo técnico que afastasse o risco ao condomínio. Na hipótese, há laudo de expert atestando a capacidade da unidade para receber a instalação de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado de 9000 BTUs e, inclusive, salientando, como já dito acima, o aumento na capacidade em razão da desativação de um chuveiro anteriormente existente, antes da reforma realizada. Por fim, também inexiste a alegada irreversibilidade da medida, sendo inviável crer que a desinstalação de aparelhos de ar não se mostra possível. Também não prospera a afirmação de que a concessão da tutela de urgência termina por esvaziar por completo o objeto da demanda quando se verifica que a ação ajuizada não trata apenas da obrigação de fazer que ora se discute, mas traz ainda pedido de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais. É bom que se esclareça que a instalação dos aparelhos, por si só, não oferece risco à saúde dos moradores e empregados do condomínio se devidamente observadas as regras de cuidado e proteção impostas nesse momento de pandemia, quando da efetivação dos serviços. Além do mais, segundo a narrativa dos autores agravados, os aparelhos de ar condicionado já se encontram instalados na unidade, faltando apenas autorização para instalar as condensadoras no terraço do prédio. Com essas considerações, pelo menos nesse exame perfunctório, próprio das liminares, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão do pretendido efeito suspensivo, razão pela qual o indefiro. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator